Tribunal: TJDFT
Processo: 0738112-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0738112-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. V. G. AGRAVADO: I. P. C. C. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por R. V. G. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Taguatinga, que reconheceu a impenhorabilidade do veículo Nissan Kicks, placa xxxxx, determinando o levantamento da restrição junto ao sistema Renajud e a suspensão da execução pelo prazo de um ano, em razão da ausência de bens penhoráveis. A parte agravante sustenta que a decisão agravada não demonstrou o caráter alimentar e assistencial do veículo, tampouco sua imprescindibilidade para a locomoção da agravada, pessoa com deficiência. Argumenta que não há provas de que o veículo seja adaptado ou utilizado exclusivamente pela agravada, nem que sua penhora comprometeria sua dignidade ou acesso a tratamentos médicos. Requer, assim, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com a manutenção da constrição do veículo e o prosseguimento da penhora. Alternativamente, requer a realização de pesquisa via Renajud em nome dos genitores da agravada para verificar se o veículo é o único bem da família. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao primeiro requisito, destaque-se que a tese jurídica expendida pelo recorrente não se reveste de plausibilidade. A decisão agravada reconheceu, com acerto, a impenhorabilidade do veículo objeto da constrição judicial. Verifica-se que o bem está registrado em nome da parte agravada, pessoa absolutamente incapaz, cuja proteção integral é assegurada pelo ordenamento jurídico brasileiro, especialmente pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. A proteção integral da criança e do adolescente, prevista no art. 227 da CF e no art. 1o, do ECA, impõe ao Poder Judiciário o dever de assegurar, com prioridade absoluta, os direitos à vida, à saúde, à locomoção e à inclusão social da menor envolvida. No caso concreto, restou demonstrado que o veículo em questão é utilizado como meio essencial de locomoção da agravada, portadora de paralisia cerebral, sendo indispensável para seu deslocamento, realização de tratamentos médicos e inclusão social. A manutenção da constrição sobre o veículo afrontaria não apenas normas de direito civil e processual, mas também princípios constitucionais e normas de proteção à infância e à pessoa com deficiência. Ademais, a ausência de adaptação do veículo não descaracteriza sua essencialidade, uma vez que sua condição de menor absolutamente incapaz a impede de conduzir o veículo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, reconhece a impenhorabilidade de veículos utilizados por pessoas com deficiência, independentemente de adaptação, desde que comprovada sua função indispensável à garantia de direitos fundamentais, conforme decidido no AgInt no REsp 1.945.680/SP, de relatoria do Ministro Raul Araújo. Em decorrência disso, ainda que se vislumbre, em princípio, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ausente o outro requisito legal, há que ser indeferida a antecipação da tutela postulada. Dessa forma, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Após, remetam-se os autos à Douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator